Tribunal: TJSP
Processo: 0026477-31.2021.8.26.0000
Classe: Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas / Gratificações e Adicionais
Órgão julgador: Torres de Carvalho
Órgão colegiado: Turma Especial - Publico;
Data de julgamento: 2023-08-04
Data de publicação: 2023-08-23

Ementa:
INCIDENTE DE RESOLUÇÃO DE DEMANDAS REPETITIVAS. Tema no 47. Policial militar. Adicional por tempo de serviço (quinquênio). Base de cálculo restrita ou ampliada. CF, art. 42 e 142. CE, art. 124 a 138. LCE no 731/93. –
1. IRDR. Adicional por tempo de serviço. Art. 129 da Constituição do Estado. O art. 129 da Constituição do Estado assegura ao servidor público civil: (a) o adicional por tempo de

Ementa:
INCIDENTE DE RESOLUÇÃO DE DEMANDAS REPETITIVAS. Tema no 47. Policial militar. Adicional por tempo de serviço (quinquênio). Base de cálculo restrita ou ampliada. CF, art. 42 e 142. CE, art. 124 a 138. LCE no 731/93. –
1. IRDR. Adicional por tempo de serviço. Art. 129 da Constituição do Estado. O art. 129 da Constituição do Estado assegura ao servidor público civil: (a) o adicional por tempo de serviço a cada cinco anos, sem definição da base de cálculo e sem limitação; (b) a sexta parte dos vencimentos integrais aos vinte anos de efetivo exercício; e (c) a incorporação das duas vantagens para todos os efeitos. As vantagens foram tratadas de modo diverso pela Constituição, o que impede a equiparação das duas pelo intérprete, sob pena de inválida analogia ou da concessão vedada pela Súmula STF no 339. O art. 129 não estabelece a base de cálculo do adicional por tempo de serviço, de modo que a sua disciplina há de ser buscada na lei; a Turma Especial, à época do julgamento da Assunção de Competência, autos de no 0087273-47.2005, 18-5-2012, Rel. Sidney Romano, não divergiu desta interpretação, pois a forma de cálculo estabelecida pelo acórdão decorreu de uma interpretação sistemática do art. 129 da CE, art. 128 da LE no 10.261/68 e art. 11, I da LCE no 712/93, segundo os quais a verba incidiria sobre 'os vencimentos' ou 'a remuneração', integrados pelo salário base e demais verbas recebidas de manteria regular e habitual (verbas dotadas de caráter permanente) . –
2. IRDR. Policial Militar. Adicional por tempo de serviço. Base de cálculo. LCE no 731/93. O Capítulo II – Dos Servidores Públicos do Estado dispõe na Seção I – Dos Servidores Públicos Civis (art. 124 a 137) e na Seção II – Dos Servidores Públicos Militares (art. 138), com diferente regramento para cada um. O art. 138 da Constituição Estadual cuida dos militares estaduais, assim compreendidos os integrantes da Polícia Militar ('caput'), a quem aplicado o disposto no art. 42 da Constituição Federal (§ 1o) e – naquilo que não colidir com a legislação específica – nos art. 124 a 137 da Constituição Estadual, estes direcionados aos servidores públicos civis (§ 2o). A LCE no 731/93 de 26-10-1993, posterior à Constituição do Estado, dispõe sobre os vencimentos e vantagens pecuniárias dos integrantes da Polícia Civil e Polícia Militar; o art. 3o, II prevê como uma das vantagens pecuniárias dos policiais militares o "adicional por tempo de serviço previsto no artigo 129 da Constituição do Estado, que será calculado na base de 5% (cinco por cento) por quinquênio de serviço, sobre a soma do valor do padrão de vencimento e das vantagens pecuniárias previstas nos incisos I e IV deste artigo, não podendo essa vantagem ser computada nem acumulada para fins de concessão de acréscimos ulteriores, sob o mesmo título ou idêntico fundamento, nos termos do inciso XVI do artigo 115 da mesma Constituição". As vantagens pecuniárias mencionadas no inciso II do art. 3o como integrantes da base de cálculo do quinquênio são o RETP – Regime Especial de Trabalho Policial Militar (LE no 10.291/68), Regime Especial de Trabalho Policial (LCE no 207/79) (inciso I) e a gratificação 'pró-labore' paga aos ocupantes de funções de direção, chefia e comando (inciso IV).
3. IRDR. Policial Militar. Adicional por tempo de serviço. Legislação aplicável. A questão se resolve por dois fundamentos; um, a ressalva do § 2o do art. 138 da Constituição do Estado implica na conclusão de que as regras do servidor civil só se aplicam ao servidor militar 'naquilo que não colidir com a legislação específica' e, no conflito entre delas, prevalecem as regras próprias ao servidor militar, por simples aplicação da regra hermenêutica da especialidade. Por tal razão, a interpretação conferida ao art. 129 do Estatuto dos Funcionários Públicos Civis, nos termos do que restou decidido em Assunção de Competência, é inaplicável aos policiais militares. Outro, admitida a inexistência de limites constitucionais quanto ao cálculo do adicional por tempo de serviço, não há conflito entre o art. 129 da Constituição do Estado, que não cuida da base de cálculo, e o art. 3o, II da LCE no 731/93, que não permite interpretação extensiva ou diversa. –
4. IRDR. Adicional de insalubridade. Resolvida a questão quanto à legislação aplicável aos policiais militares, ainda que não se considere o adicional de insalubridade mensalmente pago como verba de caráter eventual, a não previsão no art. 3o, II da LCE no 731/93 impede que se determine sua inclusão no cálculo do adicional por tempo de serviço. –
5. IRDR. Tese. "1. O adicional por tempo de serviço do policial militar é calculado nos termos do art. 3o inciso II da LCE no 731/93 e a ele não se aplica, à falta de previsão em lei, as regras próprias do servidor civil, prevalecendo a regra especial na forma do art. 138 § 2o da Constituição do Estado. 2. Não se inclui o adicional de insalubridade, verba de natureza 'propter laborem', na base de cálculo do adicional por tempo de serviço, uma vez que não previsto no art. 3o, II da LCE no 731/1993". –
6. IRDR. Recurso de origem. Aplicadas as teses fixadas neste IRDR, é o caso de negar provimento ao recurso do autor, mantida a sentença de improcedência, com os acréscimos à fundamentação nos termos do acórdão. –
Incidente julgado. Tese jurídica fixada. Recurso da origem desprovido.